Tribunal: CARF
Processo: 10073.720971/2014-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.720971/2014-83
ACÓRDÃO
2402-012.821 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO DO COLÉGIO SANTA ÂNGELA DE RESENDE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A norma isentiva deve ser interpretada literalmente, não podendo a
Administração afastar os requisitos veiculados nos incisos IV e VII do art. 29
da Lei n° 12.101, de 2009.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF n° 11).

Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.821 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720971/2014-83
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior– Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
DRJ/CTA, consubstanciada no Acórdão no 06-51.906 (p. 189), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
1. O presente processo (Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do
Processo, fls. 02) tem por objeto impugnação (fls. 138/145) aos seguintes Autos
de Infração, lavrados em face da empresa em epígrafe:
1.1. Auto de Infração n° 51.054.160-7, fls. 18, referente às contribuições
previdenciárias da empresa não confessadas em Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP),
incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados, apuradas no
Levantamento GE – EMPREGADOS GFIP (01/2010 a 12/2011), no valor total de R$
1.305.729,41, consolidado em 29/05/2014, incluídos os respectivos juros e multa
de ofício.
1.2. Auto de Infração n° 51.054.161-5, fls. 27, referente às contribuições da
empresa para outras entidades ou fundos (terceiros), incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados, não declaradas em GFIP, e
apuradas no Levantamento GE – EMPREGADOS GFIP (01/2010 a 12/2011), no
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.821 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720971/2014-83
3
valor total de R$ 279.799,17, consolidado em 29/05/2014, incluídos os
respectivos juros e multa de ofício.
1.3. Auto de Infração n° 51.054.162-3, fls. 35, referente às contribuições
previdenciárias da empresa não confessadas em Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP),
incidentes sobre remunerações pagas a segurados, apuradas nos Levantamentos
CI – CONT INDIV RAZAO (01/2010 a 12/2011) e FE – EMPREGADOS DIF FP GFIP
(01/2010 a 12/2011), no valor total de R$ 10.666,13, consolidado em 29/05/2014,
incluídos os respectivos juros e multa de ofício.
1.4. Auto de Infração n° 51.054.161-5, fls. 43, referente às contribuições da
empresa para outras entidades ou fundos (terceiros), incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados, não declaradas em GFIP, e
apuradas no Levantamento e FE – EMPREGADOS DIF FP GFIP (01/2010 a
12/2011), no valor total de R$ 252,36, consolidado em 29/05/2014, incluídos os
respectivos juros e multa de ofício.
2. O procedimento fiscal, as apurações e os lançamentos efetuados estão
explicitados no Relatório Fiscal (fls. 06/17), nos anexos dos Autos de Infração (fls.
03/05, 19/26, 28/34, 36/42, 44/47 e 82) e documentos carreados aos autos pela
fiscalização (fls. 48/81 e 83/133). Do Relatório Fiscal, em síntese, destaca-se:
a) Descumprimento dos requisitos legais para gozo da Isenção. Os Livros Diário n°
23 e 24, referentes aos exercícios de 2010 e 2011, não se encontravam
registrados no órgão competente, restando descumpridas a obrigação acessória
do art. 33, §2°, da Lei n° 8.212, de 1991, e artigos 232 e 233, parágrafo único, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
1999 (lavrou-se inclusive o AI n° 51.054.164-0, CFL 38), e os requisitos dos incisos
IV e VII da Lei n° 12.101, de 2009.
b) No Levantamento GE – EMPREGADOS GFIP, foram especificados os salários de
contribuição de segurados empregados já declarados em GFIP, a ensejar o cálculo
das contribuições patronais, não declaradas nas GFIPs FPAS 639, destinadas à
Seguridade Social e aos Terceiros em razão da descaracterização da isenção (Lei n°
12.101, de 2009, art. 32), AIs n° 51.054.160-7 e n° 51.054.161-5.
c) No Levantamento FE – EMPREGADOS DIF FP GFIP, foram especificados os
salários de contribuição de segurados empregados não informados em GFIP,
apurados a partir das folhas de pagamento, a ensejar o cálculo das contribuições
patronais destinadas à Seguridade Social e aos Terceiros em razão da
descaracterização da isenção, Ais n° 51.054.162-3 e n° 51.054.163-1.
d) No Levantamento CI - CONT INDIV RAZÃO, foram especificadas as
remunerações de segurada contribuinte individual não declaradas em GFIP,
apuradas a partir dos Livros Razão e dos documentos comprobatórios dos
lançamentos contábeis, a ensejar o cálculo das contribuições patronais destinadas
à Seguridade Social em razão da descaracterização da isenção, AI n° 51.054.162-3.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.821 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720971/2014-83
4
e) Independentemente de o segurado ter atingido ou não o teto máximo do
salário de contribuição, a remuneração deve ser informada em GFIP (Lei n° 8.212,
de 1991, art. 32, IV; e RPS, art. 225, IV) e constitui em base de cálculo das
contribuições patronais (Lei n° 8.212, de 1991, art. 28).
3. Cientificada dos lançamentos em 03/06/2014 (fls. 134), a autuada protocolou
em 03/07/2014 (fls. 138) a impugnação de fls. 138/145, considerada tempestiva
pelo órgão preparador (fls. 185/186) e instruídas com os documentos de fls.
146/170, alegando, em síntese, que:
a) Tempestividade. A notificação foi recebida no dia 03 de junho de 2014.
Oferecida antes do termo final do prazo de trinta dias, verifica-se a
tempestividade da impugnação aos AIs n°51.054160-7, n° 51.054.161-5, n°
51.054.162-3 e n° 51.054.163-1.
b) Isenção. Em razão do não registro dos Livros Contábeis Diários n°s 23 e 24,
referentes aos anos de 2010 e 2011, e da ausência de informação na GFIP, a
Fiscalização, de forma desproporcional, entendeu que a impugnante não faz jus
ao gozo da isenção do pagamento das contribuições previdenciárias.
Inocorrência ou Insignificância de infração à obrigação acessória. Segundo a
fiscalização, a impugnante, pessoa jurídica de direito privado constituída em uma
associação de fins não econômicos, de caráter filantrópico, educacional e
assistencial, deixou de registrar os seus livros contábeis diários n°s 23 e 24, o que,
em tese, configuraria infração à legislação. De fato, os referidos livros, naquele
momento, não estavam registrados, porém isto, por si só, não poderá ser
considerado como uma infração à legislação. Isso porque, a ausência de registro
dos livros diários é considerada um mero descumprimento formal, que,
isoladamente, não é suficiente para ser tomada como um descumprimento legal,
notadamente porque a escrituração contábil da impugnante está totalmente
regular e os seus lançamentos são fidedignos e espelham a sua realidade diária,
conforme a Fiscalização pôde constatar.
A aplicação da penalidade pelo descumprimento à legislação tributária somente
deve ter guarida quando a falta ou a apresentação deficiente da documentação
impedirem a correta aferição dos tributos devidos pelo contribuinte, sendo esta a
leitura que se deve realizar dos dispositivos legais. Conforme jurisprudência, a
simples ausência de registro de livro diário no órgão competente, quando se
evidencia a ausência de prejuízo ao ente arrecadador, não pode ter o condão de
gerar imposição de multa em favor da Fiscalização, ante a total ausência de
razoabilidade.
Ademais, a impugnante sempre registrou os seus livros na Junta Comercial, órgão
responsável à época, passando esta chancela a ser de responsabilidade do
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, sendo certo que a impugnante não
está inerte ou omissa quanto a esta formalidade de registro dos livros contábeis,
inclusive, ante o seu caráter filantrópico, diligenciou à defensoria pública para
obter um apoio nestes registros.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.821 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720971/2014-83
5
Assim, os livros não registrados estão em processo de registro no órgão
competente, o que, decerto, irá suprir tal formalidade, cabendo lembrar,
novamente, que a escrituração contábil da Impugnante está totalmente regular,
tanto é que, quanto a isto, a Fiscalização não encontrou qualquer irregularidade.
Pela ausência do registro dos livros diários no órgão competente, a fiscalização,
de forma desproporcional e desarrazoada, entendeu que a impugnante
descumpriu o disposto no inciso VII, do artigo 29, da Lei 12.101, de 2009, o que
arredaria o seu direito de gozo à isenção. A Impugnante apresentou os livros à
fiscalização, que, por sua vez, salvo quanto ao registro, que se trata de mero
cumprimento formal, não constatou nenhuma irregularidade contábil.
Escrituração contábil – Regularidade. A determinação do inciso IV, do art. 29, da
Lei 12.101, de 2009, é para que haja a manutenção da escrituração contábil
regular, que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade
de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho
Federal de Contabilidade. Logo, não houve nenhuma irregularidade, pois todo
lançamento contábil da impugnante está perfeitamente regular, de acordo com as
normas emanadas pelo órgão de classe.
Baseado no referido artigo, a fiscalização não poderia chegar numa conclusão
drástica e extensiva passível de ensejar o cancelamento da isenção da
impugnante. A contabilidade está regular e o dispositivo não informa que o
registro do livro no órgão competente seja condição sine qua non para tornar a
contabilidade regular.
Quando se trata de isenção, imunidade, o órgão fiscal deve ter extrema cautela.
Isto porque, a interpretação da norma deve ser literal ou até mesmo restritiva, a
teor do artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional: "Interpreta-se
literalmente a legislação tributária que disponha sobre: II — outorga de isenção."
Essa interpretação visa exatamente evitar interpretações ampliativas ou análogas,
tal como procedeu a fiscalização quando inseriu no referido artigo 29, inciso IV, da
Lei 12.101/09, o registro do livro contábil como condição de uma contabilidade
regular. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu sobre o tema, conforme se pode
verificar:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - ICMS - ISENÇÃO –INTERPRETAÇÃO LITERAL DO
ART. 111, II CTN - VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL NÃO CONFIGURADA - DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA - PRECEDENTES. - A interpretação literal
preconizada pela lei tributária objetiva evitar interpretações ampliativas ou
analógicas. A semelhança do produto com outro nomeado na legislação
específica, não basta para a concessão do favor fiscal. - Na interposição do recurso
especial fundado na divergência jurisprudencial impõe-se que o tema tratado no
julgado recorrido seja, rigorosamente, o mesmo apreciado no paradigma indicado
e que as soluções encontradas para as situações idênticas, analisadas face a
mesma legislação federal, sejam distintas ou opostas. - Violação á Lei federal não
configurada. -Dissídio pretoriano não comprovado. - Recurso não conhecido. STJ -
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.821 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720971/2014-83
6
REsp: 62436 SP 1995/0012942-6, Relator: MIN. PEÇANHA MARTINS, Data de
Julgamento: 17/11/1998, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ
08.03.1999 p. 181
Portanto, estando todos os lançamentos contábeis no livro diário em ordem, com
individualização, com toda clareza e pautado em documento probante, ilustrando
todas as operações ocorridas, não poderia a fiscalização se prender a uma
questão burocrática para afastar o direito de gozo à isenção da Impugnante.
Novamente destaca o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de
que "é da essência dos precedentes do E. STJ repudiar o cancelamento da isenção
por mera irregularidade burocrática, nas hipóteses em que não se nega à
entidade educacional o atingimento de fins filantrópicos, máxime porque a Carta
Federal contempla textualmente a isenção (REsp. n° 251.944/RN e REsp. n°
392.025/SC)." (STJ. Primeira Turma, EDREsp n° 462212/SE, Rei. Min. Luiz Fux, julg.
em 16/11/2004).
Ressalte-se, outrossim, que a fiscalização não alega que a impugnante deixou de
preencher qualquer das condições para a fruição da isenção, limitando-se a
sustentar a inobservância do registro dos livros diários como único fundamento
contrário ao gozo da isenção, vale dizer, quanto às demais exigências, a
impugnante as preenche inequivocamente, como sempre preencheu em toda a
sua existência.
No que tange às supostas irregularidades na GFIP, igualmente à questão do
registro dos livros, não são suficientes para provocarem o cancelamento da
isenção da impugnante. São situações passíveis de correção, como de fato foram,
que não trazem prejuízos à fiscalização, razão pela qual merecem ser totalmente
desconsideradas para efeitos de cancelamento de isenção.
c) Contribuições Destinadas à Outras Entidades e Fundos. Na remota hipótese de
se desconsiderar todos os argumentos expostos pela Impugnante, o que apenas
se cogita, a cobrança das contribuições de terceiros sobre todas as verbas merece
ser afastada. Isso porque, as verbas referentes ao INCRA e ao salário educação só
poderão incidir sobre as verbas remuneratórias recebidas pelo trabalhador.
Confira-se o aresto abaixo transcrito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS, AO SAT, AO INCRA E AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. INCIDÊNCIA
SOBRE ABONO- ASSIDUIDADE, SOBRE FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO INDENIZADAS.
VERBAS INDENIZATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE.
I - Não incide contribuição previdenciária sobre o abono-assiduidade, férias e
licença-prêmio indenizadas, porquanto tais verbas se revestem de caráter
indenizatório, não sendo consideradas contraprestação pelo serviço realizado
pelo empregado. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte.
II - Tendo em vista a base de cálculo das exações na espécie (remuneração
percebida pelo empregado) e a natureza indenizatória das parcelas referentes a
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.821 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720971/2014-83
7
abono-assiduidade, férias e licença-prêmio indenizadas, também não há de se
admitir a incidência de contribuições ao SAT, INCRA e salário-educação, na
hipótese dos autos. (...).
TRF1. AMS 200234000266044. Des. Fed. Souza Prudente. 8a Turma. DJe em
10.12.2010
Igualmente, as demais contribuições cobradas, em princípio, só poderão incidir
sobre as verbas remuneratórias, jamais nas indenizatórias. Neste sentido, são as
seguintes as decisões:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. ART. 557, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
APELAÇÃO
JULGADA
MONOCRATICAMENTE.
POSSIBILIDADE.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COTA EMPRESA, SAT E COTA DO EMPREGADO)
E DAS DESTINADAS AOS TERCEIROS ("SISTEMA S", INCRA E SALÁRIO EDUCAÇÃO)
INCIDENTES SOBRE AS VERBAS PAGAS PELO EMPREGADOR AO EMPREGADO A
TÍTULO DE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO-DOENÇA E ACIDENTE, BEM COMO
ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, VERBAS RESCISÓRIAS, LICENÇA MATERNIDADE,
AVISO PRÉVIO INDENIZADO, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA E
DEMAIS VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DA IMPETRANTE CONHECIDO, EM PARTE COMO AGRAVO LEGAL E
IMPROVIDO. AGRAVO LEGAL DA UNIÃO FEDERAL IMPROVIDO. TRIBUTÁRIO.
AVISO-PRÉVIO
INDENIZADO.
ADICIONAL
DE
FÉRIAS.
ABONO-FÉRIAS.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS DESTINADAS À SEGURIDADE
SOCIAL, AO SAT E A "TERCEIROS" (INCRA, SESI, SENAI E SALÁRIO-EDUCAÇÃO).
VERBA INDENIZATÓRIA. NÃO-INCIDÊNCIA.
O aviso prévio indenizado não possui natureza salarial, mas, sim, indenizatória,
porquanto se destina a reparar a atuação do empregador que determina o
desligamento imediato do empregado sem conceder o aviso de trinta dias, não
estando sujeito à incidência de contribuição previdenciária. 2 - O STF, em
sucessivos julgamentos, firmou entendimento no sentido da não incidência de
contribuição social sobre o adicional de um terço (1/3), a que se refere o art. 7o,
XVII, da Constituição Federal. 3- Em consonância com as modificações do art. 28, §
9°, da Lei n° 8.212/91, feitas pelas Leis n°s 9.528/97 e 9.711/98, as importâncias
recebidas a título de abono de férias não integram o salário-de-contribuição.
4- Sobre os valores decorrentes de verbas de natureza indenizatória não incide a
contribuição do empregador destinada à Seguridade Social, ao SAT e a "terceiros"
(INCRA, SESI, SENAI, Salário-Educação) que tem por base a folha de salários,
mesmo antes da vigência da Lei n.° 9.528/97, que os excluiu expressamente de tal
incidência.
TRF3. AMS 00125794220104036100. Des. Fed. Johonsom di Salvo. DJe em
23.03.2012. TRF3. AMS 00125794220104036100. Des. Fed. Johonsom di Salvo.
DJe em 23.03.2012.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.821 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720971/2014-83
8
Assim, caso sejam afastados os sólidos argumentos trazidos pela impugnante, a
cobrança das contribuições de terceiros deverão ser readequadas às verbas
remuneratórias e não indenizatórias.
d) Pedido. Requer o cancelamento do auto de infração lavrado e,
consequentemente, os débitos neles cobrados, afastando-se, por conseguinte, a
apuração de crime contra a ordem tributária. Subsidiariamente, requer que as
contribuições de terceiros sejam readequadas às verba remuneratórias, afastando
a incidência sobre as verbas rescisórias, nos termos da jurisprudência do TRF e do
STJ.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 06-51.906 (p. 189), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
SOLUÇÃO DE CONSULTA E DE DIVERGÊNCIA. EFEITO VINCULANTE.
A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de sua
publicação no Diário Oficial da União, têm efeito vinculante no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
As Turmas de Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento são
incompetentes para, sponte propria, declarar a inconstitucionalidade de lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A norma isentiva deve ser interpretada literalmente, não podendo a
Administração afastar os requisitos veiculados nos incisos IV e VII do art. 29 da Lei
n° 12.101, de 2009.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS.
BASE DE CÁLCULO.
Integram a base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais para
terceiros incidentes sobre a folha de salários: o aviso prévio indenizado (inclusive
o décimo-terceiro salário correspondente); a importância paga pelo empregador
nos 15 dias que antecedem o auxílio-doença; as férias gozadas e o respectivo
terço constitucional; e o salário-maternidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.821 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720971/2014-83
9
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
o seu recurso voluntário (p. 273), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em
síntese:
(i) inexistência de descumprimento da Lei no 12.101; e
(ii) não incidência das contribuições para os Terceiros sobre verbas de natureza
indenizatória.
Na sessão de julgamento realizada em 12 de setembro de 2023, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo em diligência fiscal para que a autoridade
administrativa fiscal informasse, em síntese, a natureza jurídica das verbas / parcelas objeto dos
levantamentos fiscais do presente processo administrativo.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 361, em
relação à qual, devidamente cientificada, a Contribuinte se manifestou através da petição de p.
373.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
referente aos autos de infração abaixo especificados:
Auto de Infração n° 51.054.160-7, referente às contribuições previdenciárias da
empresa não confessadas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados, apuradas no Levantamento GE – EMPREGADOS GFIP (01/2010 a 12/2011);
Auto de Infração n° 51.054.161-5, referente às contribuições da empresa para
outras entidades ou fundos (terceiros), incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados, não declaradas em GFIP, e apuradas no Levantamento GE – EMPREGADOS GFIP
(01/2010 a 12/2011);
Auto de Infração n° 51.054.162-3, referente às contribuições previdenciárias da
empresa não confessadas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), incidentes sobre remunerações pagas a segurados,
apuradas nos Levantamentos CI – CONT INDIV RAZAO (01/2010 a 12/2011) e FE – EMPREGADOS
DIF FP GFIP (01/2010 a 12/2011); e

Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.821 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720971/2014-83
10
Auto de Infração n° 51.054.161-5, referente às contribuições da empresa para
outras entidades ou fundos (terceiros), incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados, não declaradas em GFIP, e apuradas no Levantamento e FE – EMPREGADOS DIF FP
GFIP (01/2010 a 12/2011).
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) inexistência de descumprimento da Lei no 12.101; e
(ii) não incidência das contribuições para os Terceiros sobre verbas de natureza
indenizatória.
Pois bem!
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de manifestação de inconformidade, estando as conclusões alcançadas pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator,
em vista do disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
6. Isenção. A defesa reconhece que os Livros Diário n° 23 e 24 não estavam
registrados no órgão competente, estando em processo de registro ao tempo da
impugnação, inclusive com o apoio da defensoria pública. No seu entender,
contudo, não haveria infração à legislação por ser mero descumprimento formal e
por não impedir a correta apuração dos tributos devidos; além disso, a aplicação
de multa nessas circunstâncias violaria o princípio da razoabilidade.
6.1. Conforme assevera o Relatório Fiscal, o não registro dos Livros Diário ensejou
a lavratura do AI n° 51.054.164-0 em que se imputa a infração ao art. 33, §§ 2° e
3°, da Lei n° 8.212, de 1991, combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único,
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999.
(...)
6.2. O fato de ser ou não a autuada associação de fins não econômicos, de caráter
filantrópico, educacional ou assistencial não afasta a aplicação da obrigação
acessória em questão, eis que a associação ou entidade de qualquer natureza ou
finalidade é equiparada a empresa, nos termos do parágrafo único do art. 15 da
Lei n° 8.212.
(...)
6.3. A mera leitura do texto normativo da obrigação acessória em tela revela que
a infração se consuma pelo simples não preenchimento das formalidades legais
atinentes ao documento a ser apresentado, eis que para ser tido como não
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.821 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720971/2014-83
11
deficiente o documento deve preencher as formalidades legais e não ser
materialmente omisso ou não correspondente à realidade.
6.4. Além disso, a legislação transcrita não estabelece como condição para a
caracterização da infração a ausência de prejuízo à fiscalização ou ao
recolhimento dos tributos.
6.5. Na esfera do contencioso administrativo, não há como se deixar de aplicar a
Lei n° 8.212, de 1991, e o Regulamento da Previdência Social, sob o fundamento
de ofensa ao princípio constitucional da razoabilidade, ofensa, segundo a
impugnante, reconhecida no âmbito judicial por jurisprudência não vinculante.
6.6. Em outras palavras, a presente Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba é incompetente para, sponte propria, declarar a
inconstitucionalidade de lei ou regulamento (Decreto n° 70.235, de 1972, art 26-
A2).
6.7. A autuada sustenta que houve alteração em relação ao órgão competente
para registro de sua contabilidade (da Junta Comercial para o Cartório de Registro
Civil de Pessoas Jurídicas) e que estaria se valendo do apoio da defensoria pública
para efetiva- lo. Nesse ponto, devemos observar que o registro dos livros
obrigatórios se submete à disciplina da Lei dos Registros Públicos, devendo ser
observada a competência fixada nas Resoluções sobre a Divisão e Organização
Judiciária do Estado da autuada.
(...)
6.7.1. De qualquer forma, não há prova nos autos de o órgão competente ter se
recusado ao registro e nem de que, ao tempo da impugnação, estivesse a autuada
providenciando o registro com apoio de defensor público.
6.8. Portanto, resta a confissão de os Livros Diário n° 23 e 24 não estarem
registrados, não tendo as circunstâncias levantadas pela defesa o condão de
descaracterizar a ocorrência da infração ao art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212, de
1991, explicitado pelos arts. 232 e 233, parágrafo único, do RPS e nem de afastar
o cabimento da multa lavrada no AI n° 51.054.164-0.
6.9. Diante dessa situação, configura-se simultaneamente o descumprimento dos
incisos IV e VII do art. 29 da Lei n° 12.101, de 2009.
(...)
6.10. Em relação à alegação de a regularidade da contabilidade, exigida pelo inciso
IV do art. 29 da Lei n° 12.101, de 2009, não estar vinculada ao registro dos Livros
Diário, estando os lançamentos contábeis de acordo com as normas emanadas
pelo Conselho Federal de Contabilidade, devemos ponderar que as Normas
Brasileiras de Contabilidade do período lançado exigiam tal registro.
(...)
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.821 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720971/2014-83
12
6.11. Nos termos do art. 111, II, da Lei n° 5.172, de 1966, a legislação que dispõe
sobre a outorga de isenção deve ser interpretada literalmente e não
teleologicamente como postula a defesa sob a alegação de adotar interpretação
literal. Logo, devem ser respeitados os termos empregados pelo legislador, sem
ampliação ou restrição de significado.
6.11.1. Diante disso, não há como se considerar como cumprida a obrigação
acessória estabelecida na legislação tributária sob a alegação de a finalidade da
norma que estabelece obrigação acessória formal ter sido atingida. Da mesma
forma, não há como se dar por regular escrituração contábil que não observa as
normas brasileiras de contabilidade fixadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade.
6.11.2. Não há como se afastar a literalidade da norma, sob a alegação de serem
desproporcionais, desarrazoados e burocráticos os requisitos veiculados nos
incisos IV e VII do art. 29 da Lei n° 12.101, de 2009. Nesse ponto, reitere-se que o
presente colegiado é incompetente para, sponte propria, declarar a
inconstitucionalidade de lei ou regulamento (Decreto n° 70.235, de 1972, art 26-
A), não podendo aplicar precedente jurisprudencial não vinculante.
6.12. Por fim, destaque-se que a declaração indevida do FPAS 639 e a omissão de
base de cálculo das GFIPs não foram invocadas como fundamento para a
descaracterização da isenção. Além disso, a conduta da autuada gerou prejuízo,
eis que a ausência de confissão das contribuições patronais envolvidas ensejou a
necessidade do lançamento de ofício.
7. Terceiros. A impugnação sustenta que as contribuições para terceiros só podem
incidir sobre verbas remuneratórias recebidas pelo trabalhador e jamais sobre
indenizatórias. A defesa, contudo, não especifica quais seriam as verbas
indenizatórias envolvidas. Contudo, transcreve ementas de Acórdãos dos
Tribunais Regionais Federais da 1a e da 3a Região em que se decidiu sobre a
impossibilidade de incidência sobre as seguintes verbas: abono-assiduidade, férias
e licença-prêmio indenizadas, afastamento por auxílio- doença e acidente,
adicional de 1/3 de férias, licença maternidade, aviso prévio indenizado,
gratificações, adicional de transferência e abono de férias. A impugnação não foi
instruída com prova da inclusão de tais verbas na base de cálculo. A fiscalização
carreou aos autos amostra da Folha de Pagamento (fls. 97/124).
(...)
7.9. Portanto, não prospera a mera alegação genérica de inclusão de verbas
indenizatórias na base de cálculo apurada para os segurados empregados.
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento do presente voto, cumpre destacar que:
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.821 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720971/2014-83
13
* a autoridade administrativa fiscal apontou que a Contribuinte descumpriu o inciso
IV, art. 29, da Lei 12.101/2009, por não manter escrituração contábil regular, não fazendo jus à
“isenção” pretendida.
O art. 29 e seus incisos foi objeto da ADI 4480, tendo o Egrégio STF, ao final da
referida ação, declarado a inconstitucionalidade formal apenas do inciso VI do art. 29 da Lei
12.101/2009.
* no que tange à alegação no sentido de que as contribuições (previdenciárias e/ou
para terceiros) não incidem sobre as verbas de natureza indenizatória, cumpre destacar que,
conforme expressamente constatado pelo órgão julgador de primeira instância, a defesa não
especifica quais seriam as verbas indenizatórias envolvidas.
Ainda assim, este Colegiado, na sessão de julgamento realizada em 12 de setembro
de 2023, em homenagem ao princípio da verdade material, paradigma do processo administrativo
fiscal, converteu o julgamento do presente processo em diligência para que a autoridade
administrativa fiscal informasse, em síntese, a natureza jurídica das verbas / parcelas objeto dos
levantamentos fiscais do presente processo administrativo.
Em atenção ao quanto solicitado, após as providencias necessárias / cabíveis, foi
emitida a Informação Fiscal de p. 361, por meio da qual o preposto fiscal diligente destacou e
concluiu que:
3. Compulsando-se os autos, foram localizados, às fls: 97 a 124, apenas os
resumos gerais das folhas de pagamento dos 3 setores (01- Professores, 02-
Administração, 03- Funcionários) referentes às competências de 01/2010 e
08/2010, o resumo geral da folha do setor 01 – Professores da competência
12/2010 e um resumo da folha de pagamento do 13o salário de 2011 dos 3
setores.
4. O sujeito passivo foi, então, intimado, por via postal, a apresentar documentos
e prestar os esclarecimentos nos seguintes termos:

Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.821 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720971/2014-83
14
5. Cabe ressaltar que consta do Termo de Intimação Fiscal a seguinte informação
“Fica o sujeito passivo cientificado de que o não atendimento dessa intimação
impossibilitará o atendimento das providências determinadas pelo CARF.”
(...)
9. A falta de apresentação das folhas de pagamento da maior parte do período
autuado, bem como das explicações solicitadas no item 2 do Termo de Intimação,
impede a identificação das rubricas que integraram o lançamento nas outras
competências.
Como se vê, em face da ausência de informações nos presentes autos e/ou por
parte da Contribuinte, não foi possível identificar as rubricas que compõem a base de cálculo do
crédito tributário objeto do presente PAF.
Neste particular, não se deve olvidar que o contribuinte deve fazer prova de suas
alegações, sob pena de ensejar-se a aplicação do aforismo jurídico "allegatio et non probatio,
quasi non allegatio". Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Assim, resta despiciendo e inócuo qualquer análise de mérito acerca da inclusão (ou
não) de determinada verba no salário-de-contribuição, tendo em vista que, conforme acima
demonstrado, a Contribuinte não logrou demonstrar a composição do mesmo.
Destaque-se, ainda, que, da mesma forma, não procede a alegação da Contribuinte,
em sede de manifestação à diligência fiscal, no sentido de que os documentos solicitados pela
Auditora Fiscal contam com mais de 10 anos, quais sejam 14 anos referentes ao ano de 2010 e 13
anos referentes ao ano de 2011.
Ora, a Contribuinte foi fiscalizada e o lançamento efetuado dentro do lustro
decadencial ao qual o Fisco estava adstrito para efetuar o lançamento, estando, desde então,
pendente de decisão administrativa final. Ademais, os documentos e informações solicitados pelo
preposto fiscal diligente já deveriam, a rigor, terem sido apresentados pela Autuada junto com a
impugnação.
Dessa forma, tal como concluído pela DRJ, não prospera a mera alegação genérica
de inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo apurada para os segurados empregados.
* não há que se falar em prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
devendo ser aplicado o entendimento preconizado pela Súmula CARF n° 11, in verbis:
Súmula CARF n° 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
* no que tange à multa de ofício, tem-se que a sua aplicação decorre de lei,
carecendo de fundamentação legal a alegação no sentido de que a mesma deve ser considerada
como “multa administrativa”.
Conclusão
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.821 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720971/2014-83
15
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 397
DF CARF MF
Original